Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. HIGIDEZ DE DÍVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. 1.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
2. Frise-se: “4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação.” (REsp n. 2.192.535/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). 2.1. Hipótese em que o contrato de novação foi firmado após a vigência da Resolução, podendo o consumidor exercer direito à revogação de autorização de descontos.
3. Quanto à devolução dos valores, a revogação dos descontos não afasta a inadimplência do consumidor, mas tão somente altera a forma de pagamento do débito. 3.1. Em que pese a possibilidade de cancelamento dos descontos, não há que se falar em restituição dos valores descontados pelo Banco porque o autor ainda é devedor do contrato.
4. Recurso conhecido e, na extensão, parcialmente provido.